Tribunal: TJDFT
Processo: 0737496-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. PREPARO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
2. Inaplicável o art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995)".
3. No caso, o recorrente comprovou tempestivamente apenas o recolhimento do preparo. As custas foram juntadas após o prazo de 48 horas estabelecido na Lei 9.099/95. Logo, uma vez não observado o prazo legal, o recurso é deserto.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.
5. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
6. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.